Tribunal: STF
Processo: ARE 1285611
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ODONTÓLOGO DA FUNASA. DIFERENÇA VENCIMENTAL PREVISTA NO ART. 17, DA LEI Nº 9.624/98. NATUREZA SALARIAL PERMANENTE” (eDOC 19, p. 34)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido teria determinado o restabelecimento da VPNI, em desconformidade com o que estabelece a Lei, sem, contudo, submeter a questão ao Pleno, para declaração formal de inconstitucionalidade da norma. (eDOC 24, p. 39)
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Ressalte-se que a exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional.
    No ponto, registro que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.
    Com efeito, tem-se que, no caso dos autos, o Tribunal de origem, interpretando a legislação infraconstitucional, consignou que a opção pela nova carreira não implicaria renúncia à VPNI questionada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Com efeito, o § 2º do art. 2º da Lei 11.355/2006, ressalta que a opção pela nova carreira implica renúncia de algumas parcelas remuneratórias. Porém, não é o caso da VPNI questionada. Senão, vejamos o inteiro teor do excerto legal mencionado:
    (...)
    A absorção da parcela VPNI goza de legalidade quando feita em decorrência de aumentos ou reposições remuneratórias, não implicando em decesso remuneratório. Todavia, in casu, houve a redução/supressão das parcelas VPNI criadas justamente para evitar o decesso remuneratório.” (eDOC 20, p. 24)
    Assim, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela súmula vinculante 10 do STF 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CF/88. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI Nº 8.213/91). REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (grifei) (RE 1279088 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NECESSIDADE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, ainda que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou IV – O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI – Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifei) (ARE 1266570 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 7.9.2020)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. (eDOC 18, p. 47)
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente